Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DOAÇÃO DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DE ITCMD. ISENÇÃO NA TRANSFERÊNCIA ENTRE CÔNJUGES/COMPANHEIROS. PROVA NOVA. APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTO PASSÍVEL DE SER PRODUZIDO NA ORIGEM. FORÇA PROBANTE RELATIVA. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil vigente. Assim, para que uma prova possa ser considerada “nova” e, com isso, se amolde à hipótese prevista no inciso VII, faz-se imprescindível que o autor estivesse impossibilitado de produzi-la ou acessá-la durante a tramitação do processo de origem, por razões alheias à sua vontade.
2. Considerando que a escritura pública declaratória de união estável, além de possuir força probante relativa e restrita aos próprios declarantes, já era passível de ser produzida no processo de origem, não pode ser considerada prova nova apta a fundamentar a rescisão do julgado.
3. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente.